Tribunal: TJDFT
Processo: 0742549-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742549-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0745485-41.2022.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência para determinar a cobertura do exame prescrito à Agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes qualificadas nos autos. 2. Na peça de ingresso, acostada em ID 144006103, relata que foi diagnosticada com câncer ovário. 3. Em suma, vitaliza, “litteris”: “(...) 1. A Autora, idosa, contando com 77 anos de idade é beneficiária da Ré, conforme se verifica da cópia do contrato e carteira do plano em anexo. 2. Trata-se de plano com cobertura médica/hospitalar e obstétrica, sendo que a Autora se encontra em pleno tratamento de “Carcinoma do ovário seroso de alto grau”. 2. Diante do diagnóstico, foi solicitado pelo médico assistente a realização do exame “PET CT de Corpo Inteiro”, o qual foi negado pela Ré, sob o argumento de não estar de acordo com o Rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 3. Nesse ínterim, como diante de uma notícia que assombra qualquer ser humano e estando a Autora em pleno tratamento oncológico, sendo este longo e sofrido, será necessário a realização do exame para realização do tratamento e devido acompanhamento sempre que indicado pelo médico assistente, no entanto, a Ré furta-se a cumprir com sua obrigação e nega a realização do exame sob o argumento de não estar de acordo com o Rol da ANS, conforme negativa em anexo 3. (...)” 4. Requer, a título de tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o tratamento prescrito pelo médico, qual seja, realização do exame PET CT para câncer de ovário indicado pelo médico assistente sempre que necessário, sob pena de multa diária. 5. A inicial veio instruída com documentos. 6. Recolheu as custas judiciais de ingresso. É o relato do necessário. Decido. 7. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 8. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 9. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 10. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 12. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. 13. Observe-se que, recentemente, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, houve por bem superar o entendimento anterior no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo (REsp n. 1.733.013-PR). 4. Apesar do quanto exposto acima, no sentido de que a cobertura securitária deve ser analisada de forma estrita, o legislador adotou postura diversa quanto ao tratamento de neoplasias, como se observa do art. 10-A, art. 12, I, c, e II, g, ambos da lei 9.656/98. Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; 15. Como se observa, o legislador deu atenção diferenciada aos pacientes com câncer, visando a repassar o custo do tratamento do SUS às operadoras de plano de saúde, conforme exposição de motivos do PLS 352/2011 e PL 4409/2016, bem como a garantir o tratamento eficaz daqueles pacientes. 6. Ora, se o tratamento eficaz contra o câncer é listado como prioridade no ordenamento jurídico, a mens legislatoris deixa entrever que o diagnóstico antecipado, o tratamento e uso de medicação prescrita por médico também o são, de forma que a regulamentação infralegal não pode ser restritiva, sob pena de malferir a lei, salvo, obviamente, quando demonstrado que tratamento e medicação requeridos não são pertinentes, algo que não é o que se revela dos autos, dado o que evidenciado no relatório médico (ID 143794964). 17. Em tal situação, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça adota o posicionamento de que a operadora de plano de saúde, embora possa escolher as doenças que serão cobertas, não tem a tal opção no tocante ao tratamento a ser dispensado, ainda que envolva o uso off label de medicamento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER. MEDICAÇÃO LESIVA AO CORAÇÃO. PACIENTE CARDIOPATA. FÁRMACO. TROCA. NECESSIDADE. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB e na súmula 608, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida, quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura do medicamento off label é obrigatória. (grifado) (Acórdão 1312392, 07459770720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Dessa forma, presente está o requisito do fumus boni iuris. 19. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), está demonstrado pelo próprio diagnóstico da parte autora, o qual reclama a mais rápida intervenção para o melhor tratamento da neoplasia. 20. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça o tratamento prescrito pelo médico, qual seja, realização do exame PET CT para câncer de ovário indicado pelo médico assistente sempre que necessário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00. 21. Intime-se a ré com urgência.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a solicitação de exame foi negada administrativamente, por não estar incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Sustenta que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, reconheceu a taxatividade do rol da ANS, por isso definiu que é possível limitar as coberturas contratuais àquelas consideradas obrigatórias pela Agência reguladora. Destaca que o contrato celebrado entre as partes está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que serve de referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Salienta que agiu no exercício regular de direito, pois o procedimento (exame) em questão não preenche os requisitos especificados a DUT no 60 da ANS e, portanto, não possui cobertura contratual. Aduz que a Lei dos Planos de Saúde, no art. 10, § 4°, em cumprimento aos ditames da Lei no 9.961/2000, fixou norma delegando à ANS competência para pormenorizar os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, observando os requisitos do plano-referência de assistência à saúde. Discorre sobre o recente entendimento do c. STJ acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, e argumenta que não há que se falar, na espécie, em negativa arbitrária de cobertura, já que apenas cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada em razão da irreversibilidade da medida. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência deferida. Preparo comprovado (Ids. 42240326 e 42240327). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante sustenta que a r. decisão deve ser revista, pois a negativa de cobertura do exame PET/CT se deu porque não o exame não está listado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em cognição sumária, considero que razão não assiste à Agravante. Primeiramente, esclareço que à relação jurídica havida entre as Partes se aplica a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Vê-se que a Agravante se recusou a autorizar o exame solicitado pelo médico oncologista que assiste a Agravada, ao argumento de que não atenderia aos critérios estabelecidos pela ANS. Ao dispor sobre as exigências mínimas estabelecidas nos contratos relativos a planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c”, e II, “d” e “g”, estabelece o que segue: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Dos dispositivos transcritos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados devem cobrir os exames complementares indispensáveis ao controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, conforme prescrição do médico assistente. Verifica-se, portanto, que a Agravante está obrigada pela legislação de regência a autorizar o exame solicitado à Agravada (Autora), pois foi o recomendado para o tratamento antineoplásico de que necessita (Id. 144006103 dos autos principais). Consoante a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode indicar quais doenças terão cobertura, porém, não pode excluir o tratamento dispensado à patologia. O fato de o exame não constar no rol de cobertura mínima da Agência Nacional de Saúde – ANS para a patologia acometida pela Agravada não justifica a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Ainda destaco que não se trata de subtrair a competência da ANS, mas apenas de reconhecer quando o cumprimento estrito do contrato fere as normas do Código Civil. Em relação ao argumento de que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça se modificou em relação do tema, transcrevo trechos dos relevantes fundamentos da eminente Ministra Nancy Andrigh em seu voto condutor no julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1939451 – DF: “Até o julgamento do REsp 1.733.013/PR pela Quarta Turma (julgado em 10/12/2019, DJe de 20/02/2020), havia, no âmbito da Segunda Seção, o entendimento consolidado sobre a natureza meramente exemplificativa desse rol, fundado nas regras e princípios civis, em especial no da interpretação no da boa-fé objetiva. Firmou-se, então, a tese de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato” (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020; AgInt no AREsp 1.573.008/SP, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020; AgInt no AREsp 1.490.311/SP, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 03/10/2019; AgInt no REsp 1.712.056/SP, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 18/12/2018). Sucede, entretanto, que, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, a Quarta Turma promoveu mudança do seu entendimento para decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Por outro lado, a competência legal atribuída à ANS pelas Leis 9.656/98 e 9.961/2000 pelos os atos normativos por ela exarados, além de compatíveis com as referidas Leis, devem ter conformidade com a CF/1988 e as normas insertas no CC, inclusive os seus princípios, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. Importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte orienta no sentido de “o fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes” e que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica” (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe de 06/05/2019). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.846.804/SP, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 01/04/2020. Dessa forma, o poder atribuído à ANS de normatizar a Lei 9.656/1998 deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pelo legislador e em conformidade com os dispositivos constitucionais e civis. Logo, não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada. É forçoso concluir, portanto, no sentido da manutenção da orientação da Terceira Turma, há muito firmada nesta Corte no sentido de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato. Citam-se, por oportuno: AgInt no AREsp 1683820/SP, 3a Turma, DJe 10/03/2021; AgInt no REsp 1882735/SP, 3a Turma, DJe 12/02/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, 3a Turma, DJe 08/02/2021; e AgInt no REsp 1890825/SP, 3a Turma, DJe 18/12/2020. Por sinal, na sessão de 03/02/2021, esse entendimento foi reafirmado, à unanimidade, pela Terceira Turma no julgado citado na decisão agravada (REsp 1846108/SP, 3a Turma, DJe 05/02/2021). Ademais, nem mesmo na Quarta Turma, o entendimento divergente é unânime, haja vista julgados recentes daquele órgão fracionário no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças a que dará cobertura, mas não o melhor tratamento indicado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1888232/SP, 4a Turma, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1629946/ES, 4a Turma, DJe 01/10/2020; e AgInt no AREsp 1661348/MT, 4a Turma, DJe 15/09/2020. E, ainda, consoante asseverado na decisão agravada, especificamente sobre a hipótese dos autos, ambas as Turmas da 2a Seção do STJ entendem que há obrigatoriedade de fornecimento de medicamento antineoplástico, como se destaca dos seguintes precedentes: REsp 1692938/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2021; AgInt no REsp 1889213/SP, 3a Turma, DJe 29/10/2020; AgInt no REsp 1912263/SP, 3a Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 1728749/MS, 4a Turma, DJe 12/03/2021; e AgInt no AREsp 1550992/RS, 4a Turma, DJe 11/12/2020, sendo todos julgados após o acórdão da 4a Turma mencionado pela parte agravante.” Ademais, não reputo legítimo negar à segurada o exame de que necessita, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito da contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Pelo contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão à Agravada caso seja suspensa a r. decisão agravada e, por consequência, o custeio do exame prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que a acomete. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, é inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora